Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004098-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES
.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA
.
ABATIMENTO
INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE.
SITUAÇÃO QUE
ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO NECESSÁRIA.
MONTANTE MAJORADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, julgada parcialmente procedente para: (i) declarar inexistente o débito; (
ii
) condenar a ré à devolução em dobro de R$8.899,48, a título de repetição de indébito; (
iii
) fixar indenização por danos morais no valor de R$8.000,00; e (
iv
) impor à ré o pagamento das custas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação. A autora recorre pleiteando a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e dos honorários advocatícios. A ré, por sua vez, requer a restituição simples do valor descontado, sob o argumento de ausência de má-fé, e a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos
morais arbitrada
em R$8.000,00; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro ou simples dos valores descontados indevidamente; (
iii
) verificar se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em sentença não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da natureza do ilícito e da extensão do abalo sofrido. No caso, a quantia de R$8.000,00 revela-se inferior aos padrões jurisprudenciais para situações análogas, merecendo elevação para R$10.000,00.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente
a
demonstração de conduta dolosa por parte da ré, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC. Os 10% fixados na sentença atendem aos parâmetros legais e às peculiaridades do caso, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada se aquém do padrão jurisprudencial.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige a demonstração de má-fé do fornecedor.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, podendo ser mantida quando adequados ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Indenização
por
Danos Materiais
e Morais e Pedido de Tutela de Urgência

cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
o corréu COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$8.899,48 (oito mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).

III - CONDENAR
o corréu COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10
% sobre a condenação”
.

A autora
argumenta que o valor da indenização por danos morais arbitrados
(R$
8.000,00) é insuficiente e não cumpre a função punitiva e pedagógica esperada, razão pela qual
pleiteia sua majoração para R$
10.000,00.

Sustenta que a fixação dos honorários advocatícios em apenas 10% da condenação desrespeita o caráter alimentar da verba, além de subestimar o trabalho desempenhado pela advocacia.

A ré
, por sua vez, afirma
que
a devolução em dobro carece de prova da má-fé, conforme jurisprudência do STJ, que exige comprovação do dolo para aplicar o art. 940 do Código Civil
.

Relata
que não houve má-fé, mas erro contratual ou desconhecimento por parte da autora, o que ensejaria apenas a devolução simples dos valores.

Pede a redução d
o valor da indenização a um patamar mais razoável e proporcional ao caso concreto
.

Contrarrazões
nos
IDs
.
284550949
e
284551906
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
alega
que
foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária sem autorização, causando prejuízos financeiros e transtornos.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade do débito e condenar
a ré a restituir em dobro a quantia descontada
injustificadamente
bem como a arcar com danos morais de R$8.000,00.

Dessa maneira, verifica-se que
a requerida
não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$8
.000,00arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois
não ficou evidenciada a má-fé da ré
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Proteção de Dados Pessoais e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, para anular o contrato firmado com a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista e condenar a ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$155,72, acrescido de correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O autor alega que são indevidos os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria sem a sua autorização, mediante uso de seus dados pessoais. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o uso não autorizado de dados pessoais para realização de descontos afronta o direito da personalidade e, por conseguinte, justifica a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os descontos imotivados sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.

4.O montante de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável para a reparação, visto que cumpre à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A não comprovação, pela ré, de autorização válida do consumidor para os descontos realizados afasta a legitimidade do contrato e implica responsabilidade civil.

2
.O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”
.
(N.U 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025)

No que tange aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar aos critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 10% sobre o valor atribuído à demanda, estipulados na sentença, atendem a esses requisitos. Dessa maneira, também não comportam majoração.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso da autora
para
majorar os danos morais
para

R$10.000,00.
Dou parcial provimento ao Recurso da ré

para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025